Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030664-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ABNER FORTUNATO RIBEIRO - CPF: 903.051.401-91 (AGRAVANTE), ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO - CPF: 000.868.261-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Rejeição liminar de embargos à execução. Recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a remessa de apelação ao Tribunal de Justiça, sob o fundamento de inadequação do recurso utilizado para impugnar decisão interlocutória que rejeitou liminarmente embargos à execução apresentados no bojo da própria ação de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão de erro na escolha da via processual.

III. Razões de decidir

3. A rejeição liminar dos embargos à execução, por sua natureza jurídica, constitui decisão interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015 do CPC.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso, dada a expressa previsão legal sobre a matéria.

5. O controle de admissibilidade pelo juízo de origem, em situações de erro manifesto, visa garantir a efetividade processual e evitar atrasos indevidos no trâmite da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ABNER FORTUNATO RIBEIRO e ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000543-39.2024.8.11.0009), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., por entender que, “
conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, e não por apelação
”, logo, como “
resta evidente, no presente caso, o erro grosseiro cometido, uma vez que o equívoco recursal viola regra expressa do Código de Processo Civil, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”, não conheceu da petição denominada de “
Recurso de Apelação
”, apresentada pelos executados/agravantes contra a decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução por eles opostos incidentalmente nos autos da ação de execução (cf. Id. nº 171332141 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que

“
foram regularmente citados em 15 de julho de 2024, momento em que,
(nos autos da própria ação de execução),
opuseram embargos à execução, alegando a existência de equívocos no cálculo do valor exequendo e contestando a legalidade da cobrança de encargos contratuais
”, contudo, o

“
Juízo da 2ª Vara Cível de Colíder proferiu decisão rejeitando liminarmente os embargos à execução, sem análise de mérito. Inconformados,
(...)
interpuseram recurso de apelação em 18 de setembro de 2024, o qual foi rejeitado pelo Juízo a quo sob o fundamento de inadequação do recurso utilizado
”, o que, porém, segundo argumentam, trata-se de conclusão

“
manifestamente equivocada, uma vez que a decisão que rejeita liminarmente os embargos à execução extingue o processo de forma definitiva, sendo, portanto, passível de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC
”.

Sustentam, nesse sentido, a nulidade da decisão agravada, já que “
foram privados da correta apreciação de seu recurso de apelação, o que caracteriza verdadeiro cerceamento de defesa
”, e, no mérito, afirmam que, como “
a rejeição liminar dos embargos à execução
(...)
extinguiu o processo de forma definitiva, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tal circunstância autoriza, sem sombra de dúvida, a interposição de recurso de apelação
”, e, ainda que assim não fosse, o caso seria da “
aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
(...)
que admite o processamento de um recurso pelo rito adequado quando houver dúvida objetiva quanto à sua natureza
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
reconhecida “
a fungibilidade recursal, determinando o processamento da apelação interposta contra a decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, garantindo-se aos agravantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 1.009 do CPC
”, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº
248716167
).

A decisão contida no Id. nº 249061653 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 254053654).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de ação de execução ajuizada pelo agravado Banco do Brasil contra os agravantes Abner e Abegair Ribeiro, com lastro na obrigação estampada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/06760-2 (cf. Id. n
º 148059394 dos autos de origem).

Citados, os executados/agravantes apresentaram, nos autos da própria ação de execução, petição denominada de “
Embargos à Execução
” (cf. Id. n
º 163351037 dos autos de origem).

Na decisão do dia 02.09.2024, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Inicialmente, observa-se que o embargo à execução padece de vício insanável, consubstanciado na apresentação dos embargos no próprio processo de execução extrajudicial.

Este proceder viola o art. 914, § 1º, do CPC:

(...)

Por se tratar de erro inescusável, já que contrário a disposição expressa da legislação, a hipótese enseja a rejeição liminar dos embargos, consoante jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

Isto posto, rejeito liminarmente os embargos à execução opostos pelos executados.”
(cf. Id. nº 167734855 dos autos de origem).

Já a decisão do dia 02.09.2024 consignou que:

“De introito, calha ressaltar a inexistência jurídica de ‘pedido de reconsideração’ no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Insta realçar que contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual ‘pedido de reconsideração’ não interrompe o prazo recurso:

(...)

Com efeito, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado, mantendo a decisão retro.” (cf. Id. nº 169288938 dos autos de origem).

Na sequência, os executados/agravantes apresentaram a peça por ele nomeada de “
Recurso de Apelação
” (cf. Id. nº 169493399 dos autos de origem).

Sobreveio, então a decisão agravada nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executado contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

S.M.J., o recurso interposto não é adequado para atacar a decisão impugnada.

É que, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

Lado outro, o juízo de admissibilidade do recurso é atribuição do Tribunal ad quem, resta evidente, no presente caso, o erro grosseiro cometido, uma vez que o equívoco recursal viola regra expressa do Código de Processo Civil, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, ainda que o § 3º do art. 1.010 do CPC determine que, após as formalidades necessárias, os autos sejam remetidos ao Tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade, há jurisprudência consolidada que permite a mitigação dessa regra em situações como a presente, nas quais o recurso interposto é manifestamente inadequado.

Essa mitigação visa, sobretudo, privilegiar os princípios da celeridade e da efetividade processual, evitando a remessa desnecessária dos autos e o consequente atraso no trâmite processual - no caso em julgamento, em prejuízo à parte recorrida.

(...)

Destarte, o prosseguimento do feito com o envio dos autos à instância superior de forma inadequada apenas retardaria desnecessariamente o andamento processual, sendo evidente que, caso enviado, o recurso não seria conhecido.

Diante do exposto, REJEITO o recurso de apelação apresentado e determino o regular prosseguimento da execução.”

Pois bem.

Como dito na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a lei processual é clara objetiva sobre o fato de que os embargos à execução constituem ação autônoma, que deve ser distribuída por dependência aos autos da ação de execução principal (CPC, art. 914, §1º), e não de forma incidental, nos autos da própria execução, sendo assim, ao rejeitar liminarmente a objeção nomeada de “
Embargos à Execução
”, apresentada pelos

ora agravantes no bojo o processo de execução de origem, o MM. Juiz definitivamente não proferiu pronunciamento judicial com natureza de sentença, afinal, não extinguiu o processo de execução, e, sim, de decisão interlocutória.

Ainda que se argumente que, após interposição de recurso de apelação, os autos devem ser remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §3º), é necessário, considerando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, que o magistrado singular contenha, ao menos, erros crassos, assim como o verificado no presente caso.

Isso, pois, não houvesse o referido controle, poderia haver interposição desenfreada de recursos de apelação, contra toda sorte de decisão interlocutória proferida pelo magistrado, principalmente, em procedimento de execução, sobretudo, porquanto, existe interesse claro do executado no retardamento do feito e, com o efeito suspensivo nato do recurso de apelação e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise sobre admissibilidade do recurso indiscutivelmente inadmissível, a finalidade de retardar o prosseguimento da execução seria facilmente atingida.

Assim, de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau que negou remessa dos autos a este Sodalício.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2º; 81,
caput
e 1.026, §2º, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025